Tribunal: TJSP
Processo: 1010705-44.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência – Ausência de apresentação de documento capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado - SEGURO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência – Ausência de apresentação de documento capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp.1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor - Restituição dos valores indevidamente cobrados, nos termos da r. sentença, autorizada a compensação, se o caso – Recurso não provido.